Tribunal: TJDFT
Processo: 0735350-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EXECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado para anular decisão da Vara de Execução Penal que indeferiu progressão de regime por pendência de apuração de falta grave.
2. O agravante sustentou a ilegalidade da decisão por suposta extrapolação do prazo previsto no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal para apuração da falta grave e conclusão do processo administrativo disciplinar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se o agravo interno combateu especificamente os fundamentos da decisão impugnada; (ii) se o habeas corpus seria cabível diante da existência de recurso próprio pendente de análise no Juízo da Execução Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso não ataca os fundamentos da decisão agravada, que apontaram a inadmissibilidade do habeas corpus devido à existência de recurso próprio (agravo em execução penal) interposto um dia antes da impetração e à vedação de substituição de recurso previsto em lei por habeas corpus, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores.
5. A ausência de impugnação específica afronta o disposto no art. 932, III, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal, nos termos do art. 3o do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento:
“1. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida é manifestamente inadmissível. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio previsto em lei.”